Tribunal: TJDFT
Processo: 0726026-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726026-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ISAO KUDO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença coletiva no 0719754-77.2021.8.07.0001, em que litiga com ISAO KUDO (exequente), homologou o valor dos honorários periciais em R$19.600,00 (ID 129755451 dos autos na origem). Em suas razões recursais (ID 37973382), o agravante afirma que o valor dos honorários periciais está em desconformidade com o cobrado em processos semelhantes. Assevera que a perícia é de baixa complexidade e que a quantidade de horas indicadas pelo perito é desproporcional ao trabalho que deve ser realizado. Aduz que promoveu a juntada de toda a documentação necessária para o desenvolvimento do trabalho. Requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso; no mérito, pede o provimento da insurgência, com a reforma da decisão agravada para que o valor dos honorários periciais seja estabelecido em R$ 8.000,00. Formula pedido de postergação do pagamento das custas com fundamento na instabilidade do sistema PJe. Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pelo agravante. É verdade que o valor cobrado pelo perito a título de honorários possui grande subjetividade e também é calcado na liberdade do profissional, cabendo ao juiz, se for o caso, definir o valor da perícia. Contudo, a par dessa subjetividade, é necessário que a proposta de honorários, além de considerar as particularidades do caso e a complexidade envolvida, não desborde em demasia de outros casos similares, nos quais foram fixados honorários em patamares condignos ao profissional nomeado, sem que se verifique excesso ou exagero no arbitramento. Os autos de origem estão em fase de cumprimento provisório de sentença fundada no julgamento da Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante a Justiça Federal da Primeira Região e condenou a União Federal, o Banco Central e o Banco do Brasil S.A. ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora. No caso concreto, o exequente apresentou quatro cédulas de crédito. Constata-se que os honorários periciais foram propostos, inicialmente, em R$19.600,00 (ID 124381123 dos autos originais) e que, apesar da impugnação do agravante (ID 125397995 dos autos originais), o perito justificou o custo do trabalho especializado e ratificou a estimativa realizada (ID 128296244 dos autos originais) tendo a r. decisão confirmado o valor proposto (ID 129755451 dos autos originais). O agravante insurge-se contra a r. decisão e assevera ser desproporcional o valor homologado. Como fundamento, colaciona aos autos duas propostas de honorários periciais formuladas em processos análogos ao presente (ID 37974838 e 37974838) em que a verba requerida pelos profissionais consultados foi em valor bem abaixo do que foi homologado no caso, especialmente em razão do número de horas indicadas como necessárias para a conclusão da perícia (24 horas para 5 cédulas de crédito). Observa-se que, de fato, nos processos indicados pelo recorrente (Processos no 0730346-83.2021.8.07.0001 e no 0717192-95.2021.8.07.0001), realizou-se perícia semelhante ao que deve ser desempenhada no presente cumprimento provisório de sentença, contudo, houve a destinação de menos horas de trabalho (24 horas contra 56 horas propostas) e, consequentemente, havendo a cobrança do mesmo valor pela hora do profissional (R$350,00), a priori, os honorários periciais fixados pela decisão agravada revelam-se desproporcionais. Desse modo, o direito alegado pelo agravante, no sentido de reduzir o valor dos honorários periciais, é provável. Também há risco ao resultado útil ao processo, porquanto, dado início à perícia, o valor fixado pela r. decisão será devido e poderá ser cobrado pelo perito judicial. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser concedido o efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante e determino o sobrestamento do feito na origem, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte recorrida para contrarrazões, no prazo legal. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 11 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator